Tribunal: TJDFT
Processo: 0000523-46.2010.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000523-46.2010.8.07.0016 DESPACHO Retire-se de pauta. Às partes, para querendo, impugnar o pedido de assistência litisconsorcial. Intimem-se. Brasília, 30/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator